Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0701798-53.2018.8.07.0001 APELANTE(S) WELLINGTON GUIMARAES APELADO(S) ANAMARIA PRATES BARROSO,CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG,RUTHE PRATES BARROSO e JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Intime-se as embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.